Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-06.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFICIÁRIA. GENITORA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a concessão de pensão por morte, necessária a comprovação da dependência econômica da genitora em relação à sua filha, servidora pública, nos termos do art. 12 da Lei Complementar n. 769/2008, vigente à época do óbito da servidora.
2. Se a relação entre a Autora e sua filha estampa laços de cooperação e não de dependência, rejeita-se o pedido da pensão por morte. Impõe destacar que ajudar os genitores diferencia-se de estabelecer uma relação de dependência, principalmente, econômica, apta a gerar o direito à percepção da pensão requerida.
3. Recurso conhecido e desprovido.